Tribunal: STF
Processo: AP 2012
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de WARLEY MAGALHÃES, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    No dia 3/7/2024, o Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da comarca de Uberaba/MG encaminhou a notícia de violação do monitoramento eletrônico, bem como a justificativa apresentada pelo réu (eDoc. 46).



    Segundo o noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu WARLEY MAGALHÃES teria praticado a violação de “área de inclusão”, em 2/6/2024.



    Adicionalmente, apresentou a justificativa exposta pelo réu, que informou ter saído de sua residência para comprar alimento para a sua família. A defesa do réu anexou o comprovante da compra de marmita e extrato de conta contendo a compra realizada.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou as medidas cautelares impostas por violação de área de inclusão, em 2/6/2024.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme informações e documentos trazidos aos autos, a violação da área de inclusão ocorreu para compra de refeição. Além disso, foi uma hipótese isolada, sem reiteração de conduta (eDoc. 46).



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais e de Precatórias Criminais da comarca de Uberaba/MG, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente